Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-93.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED No 0000444-93.2018.8.11.0010
EMBARGANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA
EMBARGADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 98076465 interpostos por DARIEL ELIAS DE SOUZA, contra a decisão monocrática de ID. no 96441984 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 94500113.
Em suma, sustenta que o decisum é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 99982494.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, restou claro do despacho constante do ID no 94860499 “[...] que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda ou extrato bancário, todos atualizados. ”
No caso, como o embargante foi intimado “para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15” e quedou-se inerte, insistindo na análise dos documentos desatualizados constantes dos IDs no 94500108 a 94500112, não há falar-se em omissão, porquanto extrai-se de forma clara que, na realidade, o embargante pretende a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja os alegados vícios na decisão recorrida.
Ademais, de se destacar que o simples fato de o embargante ter várias despesas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ” (TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. Não obstante o notório parcelamento da remuneração da parte agravante, não se olvida adoção das opções constantes do art. 98 do CPC de 2015, em especial, tendo em vista o destino da Justiça gratuita, em favor das pessoas sem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, e a percepção da remuneração superior a cinco salários mínimos. Portanto, não demonstrado de forma cabal o direito ao benefício, consoante a jurisprudência das Câmaras separadas do 2o Grupo Cível. Agravo de instrumento desprovido. ” (TJRS – RAI No 70078046794, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16-07-2018)
Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora